Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-08.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004509-08.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.923.311-06 (APELADO), HERITON FRANK COUTO SILVA - CPF: 904.068.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA FERREIRA GOMES - CPF: 048.630.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE CAMPOS - CPF: 729.999.931-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART.
155, §4°, inc. I e IV, do CP -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSATO PARA A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve, inequivocamente comprovar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a autoria, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu Luiz Ferreira dos Santos da imputação de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal). ( sentença Ids. 246401687/688).

Inconformado, o Ministério Público apelou pugnando pela condenação nos termos da denúncia, argumentando que as provas coligidas aos autos são suficientes para sustentar a condenação. (id.
246401695)

Nas contrarrazões, a defesa refuta os argumentos da acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 246401604).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo desprovimento do apelo, assim sintetizando: (id. 244204179).

“
Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado – Irresignação do Ministério Público – Pugna pela condenação do acusado nos termos da denúncia – Provas suficientes – Descabimento – Conjunto probatório precário – Confissão na fase inquisitiva não confirmada em juízo – Testemunhas policiais que não se recordaram dos fatos – Impossível condenação baseada em indícios e suposições – Aplicação do in dubio pro reo – Manutenção do decreto absolutório – Pelo desprovimento do recurso.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu Luiz Ferreira dos Santos da imputação de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal).

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta dos presentes autos que, no dia 06.03.2024, por volta das 05:30 horas, no estabelecimento comercial localizado no bairro Duque de Caxias, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, agindo previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e/ou para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Rafael de Campos.

Da Narrativa: Depreende-se dos autos que a vítima trabalha como empreiteiro de obras, sendo que, no dia dos fatos, realizava uma reforma de ampliação em um escritório de advocacia localizado no bairro Duque de Caxias, nesta capital.

Ficou apurado que, na data de 06.03.2024, por volta das 05:30 horas, LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, acompanhado de outro indivíduo não identificado, quebrou uma das janelas que guarnecia o imóvel e invadiu o local, comenos em que ambos subtraíram três máquinas de ar-condicionado, duas furadeiras, uma serra circular (marca Bosch) e dois carrinhos de mão, tudo avaliado em cerca de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme consta do id. 144533106. Impende consignar que a ação dos furtadores foi gravada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Após tomar conhecimento do ilícito, a vítima passou a procurar os objetos subtraídos em terrenos baldios da região, com o escopo de, eventualmente, encontrar os itens levados pelos criminosos, tendo recuperado dois carrinhos de mão, reconhecendo-os como sendo de sua propriedade, bem como, no mesmo terreno, localizou as três máquinas de ar-condicionado, que estavam escondidas debaixo de telhas e papelões.

É certo que, após conversa com moradores daquela localidade, o ofendido foi informado por um popular sobre o envolvimento de LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, conhecido por eles como “Mutante”, bem como indicou que o implicado costuma ficar na Praça 8 de Abril, nesta cidade de Cuiabá.

Ato contínuo, Rafael se dirigiu até a referida praça, oportunidade em que avistou LUIZ vestindo as mesmas roupas que apareciam nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança, momento em que acionou uma guarnição da Polícia Militar. Em lá chegando, os milicianos efetuaram a abordagem do increpado, que logo confirmou a sua participação no intento.

Ante o narrado, o increpado foi conduzido até a Central de Flagrantes para providências e, em lá estando, ratificou a confissão da autoria delitiva diante da Autoridade da Polícia Judiciária Civil e acrescentou, ainda, que seu comparsa se trata da pessoa alcunhada “Branquinho”, conforme Termo de Qualificação e Interrogatório constante no id. 144533091.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 144532682; o Termo de Reconhecimento de Objeto está no id. 144532687 e o Auto de Apreensão encontra-se no id. 144532689.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, LUIZ FERREIRA DOS SANTOS como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, observando o artigo 91, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do CPP (fixação de indenização pelos danos causados a vítima), razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória.”

A sentença foi assim proferida:

“...
É o breve relato.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se, como visto, de ação penal em que o
Parquet
Estadual pretende a condenação do acusado nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Estatuto Repressor.

De início, verifico que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal pertinente, de modo que, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

Compulsando os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, ante a fragilidade do conjunto probatório constante dos autos, que se mostra insuficiente para amparar a pretensão condenatória.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido corroboradas em Juízo, notadamente em razão da ausência da vítima para prestar declarações em solo judicial e de as testemunhas ouvidas não terem prestado esclarecimentos robustos acerca do fato.

Nesse toar,
Heriton Frank Couto Silva
, policial militar que efetuou a prisão do réu, em Juízo, declarou inicialmente que o implicado foi detido próximo do local do crime, onde parte da
res furtivae
havia sido deixada, sendo que ele teria confirmado que durante a madrugada havia furtado os bens, que consistiam basicamente em condicionadores de ar. Todavia, questionado, afirmou não se recordar se havia filmagens do local do fato, assim como não se recordava se o implicado havia sido detido próximo ao local ou em uma praça. Também disse que não se recordava se foi a vítima quem indicou o denunciado como um dos autores do fato.

Questionado pela defesa disse não se recordar do local onde foi feita a abordagem do réu, assim como do local do fato ou mesmo outros detalhes tais como o horário, uma vez que não estava de posse do boletim de ocorrência o que dificultava a lembrança da situação específica dos autos, em razão do tempo decorrido e do fato de atender a várias ocorrências (id. 159354630).

Por sua vez,
Jhonata Ferreira Gomes
, policial militar que também atendeu à ocorrência, em Juízo, não recordou dos fatos (id. 159354630).

O réu, apesar de ter confessado parcialmente o delito em sede administrativa (id. 144533091), na fase judicial afirmou não se recordar do fato, alegando que, na data de sua prisão estava na Praça Oito de Abril e estava sob efeito de bebida alcoólica. Também afirmou não se recordar da pessoa alcunhada “branquinho”, com quem supostamente teria praticado a ação criminosa (id. 159354630).

É certo que, perante a autoridade policial, a vítima
Rafael de Campos
afirmou que depois de verificar imagens de câmeras de monitoramento existentes no local do fato, onde teria sido possível ver duas pessoas negras entrarem no local após quebrarem uma janela e subtraírem os bens descritos nos autos, iniciou busca pelos bens furtados, encontrando parte deles em um terreno baldio, ocasião em que um morador da região teria lhe informado o apelido do denunciado, qual seja, “mutante”, apontando-o como um dos supostos criminosos e, diante de tal indicação, a vítima juntamente com os milicianos localizaram o réu e o conduziram à Delegacia (id. 144532686).

Ocorre que não consta dos autos as imagens mencionadas pela vítima, que permitiram a identificação do implicado como um dos autores do crime, em razão das roupas que ele vestia na ocasião, além de o morador da região com quem a vítima teria conversado, e que teria apontado o denunciado como agente do delito não ter sido sequer identificado, o que não só demonstra a fragilidade do acervo probatório produzido, mas também evidencia que a acusação está assentada apenas na prova indiciária não amparada pela prova realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que ilide a responsabilização criminal do acusado na forma pretendida.

Aliás, acerca dessa circunstância, isto é, relativamente à dinâmica do acervo probatório existente, a diligente Defensora Pública bem salientou que:

[...]

Não fora ainda identificada a suposta testemunha que teria indicado para a vítima RAFAEL que o acusado LUIZ fora o responsável pelo furto.

Não consta ainda nos autos a mencionada filmagem do circuito de segurança do local do fato descrita na denúncia, com base na qual a vítima teria identificado o acusado LUIZ com base nas roupas utilizadas por ele, conforme narrativa do ofendido na fase inquisitorial.

[...]

Embora realizada perícia no local dos fatos [...] os peritos não identificaram impressões papilares consideradas como integrantes da dinâmica do evento, impossibilitando eventual confronto [...].

Nítida, portanto, a obscuridade das informações que supostamente levaram à indicação do acusado LUIZ como autor do delito descrito na denúncia. (sic – id. 162224054).

No caso em apreço não há dúvida da fragilidade da prova existente nos autos para amparar um edito condenatório, mormente ante o que prescreve o art. 155, cabeça, do Código de Processo Penal, segundo o qual, o juiz não pode fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos apurados durante a fase investigativa, o que,
a priori
, já é suficiente para a absolvição do réu.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – ACERVO PROBATÓRIO INAPTO A IMPUTAR A AUTORIA DO DELITO ESTREME DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a prova existente nos autos não evidencia de forma segura a autoria do delito de tráfico de drogas imputado à apelada, não há falar em decreto condenatório, à míngua de provas cabais nesse sentido, não bastando para tanto meras suposições e conjecturas, sendo a mantença da absolvição medida impositiva, em observância ao aforismo in dubio pro reo.

(TJMT – N.U 0013745-16.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

destaquei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE. ABSOLVIÇÃO DA APELADA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA APELADA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DELA NO NARCOTRÁFICO. FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DA APELADA. RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito de tráfico de drogas atribuído à apelada, devendo, por consequência, ser aplicado em favor dela o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo, mormente porque os elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados no âmbito judicial.

Recurso desprovido.

(TJMT – N.U 1001116-70.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

grifos nossos

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO – PROVA INDICIÁRIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

É imperiosa a absolvição quando as provas produzidas durante a persecução penal não são suficientes para demonstrar a prática do crime de injúria racial pelo réu
.

(TJMT – N.U 0000362-87.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Saliente-se que a prova da existência do crime e de sua autoria incumbe à acusação que, no caso em apreço, sob a égide do contraditório, não logrou êxito em corroborar a prova indiciária angariada na fase policial.

Assim, à míngua de prova segura e robusta que aponte para a veracidade da acusação, sobretudo por não terem os elementos indiciários colhidos durante a fase investigativa sido ratificados em Juízo, impõe-se a absolvição, face ao princípio
in dubio pro reo
.

Frise-se, aliás, que em tais casos, o próprio art. 386, VII do Código de Processo Penal determina a absolvição,
in verbis
:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia para
ABSOLVER
o réu
LUIZ FERREIRA DOS SANTOS
, vulgo “Mutante”, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.”

Acompanho o entendimento do Magistrado singular no sentido de que, malgrado existam indícios de autoria em desfavor do réu, a prova coligida nos autos não se mostra suficiente para embasar um decreto condenatório.

Com efeito, a vítima não compareceu em juízo e a confissão do réu na fase extrajudicial não foi confirmada em juízo, uma vez que, ao ser interrogado, negou os fatos alegando não se recordar por estar embriagado. Lado outro, os depoimentos das testemunhas policiais também não se mostraram robustos, não logrando esclarecer satisfatoriamente as circunstâncias do delito e a participação do réu.

Nesse cenário, para que se possa formar a certeza necessária à condenação, mister que o conjunto probatório não deixe dúvidas quanto à existência do crime e sua autoria, o que não se verifica no caso em análise.

Importante ressaltar que as provas produzidas na fase de instrução, de fato, não foram submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, e não encontram apoio em outros meios e provas,
por conseguinte, não podem ser consideradas como prova idônea a respaldar o decreto condenatório, conforme exegese pretoriana dada ao art. 155 do CPP,
in verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Oportuno, trago a orientação de nossas Cortes Superiores:

“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(AP 880, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)”

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. ARTIGO 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS JUDICIALIZADAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2.
O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. "Restando evidenciado que a condenação do recorrente embasou-se na consideração de provas produzidas durante a instrução criminal, com a devida observância do devido processo legal, além dos elementos informativos colhidos extrajudicialmente, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp. n. 1497490/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 27/10/2015).

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 351.053/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento do apelado com o crime, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Sabe-se que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, porém, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Diante de tais considerações, dúvidas exsurgem quanto à autoria delituosa imputada ao apelado, sobretudo, pela ausência de provas inequívocas e seguras de sua participação no crime ora analisado, essencial à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo.

Portanto, mantém-se a absolvição de Luiz Ferreira dos Santos, da imputação de infringência ao disposto no artigo 155, §4°, incisos I, e IV, do Código Penal.

Diante do exposto , nego provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025